Tribunal: TJDFT
Processo: 0711849-94.2021.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LANTERNAGEM. AUTOMÓVEL. UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SEM AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. DIREITOS DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE.

1 – Responsabilidade Civil. Ato ilícito. Na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A utilização do veículo do consumidor sem sua autorização configura ato ilícito, sendo cabível a condenação do fornecedor de serviços, que utilizou indevidamente o veículo, a reparar os prejuízos causados, se houver pedido nesse sentido.

2 – Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe violação dos direitos da personalidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A utilização do veículo por terceiro não autorizado é insuficiente para configurar indenizar por danos morais. Ainda que, em decorrência da utilização indevida do veículo, tenha sido atribuída à autora infrações de trânsito que não praticou, o dano não é suficiente para configurar violação aos direitos da personalidade de forma presumida.

3 – Infração de trânsito. Transferência da pontuação. Impossibilidade. Cabe ao condutor cadastrado promover o processo de nulidade das multas contra a autarquia de trânsito, no prazo de 5 anos, demonstrando que não praticou a infração (art. 54 da Lei 9.784/1999 c/c art. 1 da Lei 2.834/2001). É necessária a observância do devido processo legal para que haja a nulidade da multa. Assim, não é possível a expedição de ofício ao DER/DF para que se efetue a transferência de pontuação por infração de trânsito, sobretudo em razão de a autarquia de trânsito não ser parte na demanda.

4 – Limites subjetivos da coisa julgada. Sujeito passivo da obrigação fiscal. Na forma do art. 506 do CPC, “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”. O Distrito Federal é sujeito ativo dos tributos, das taxas de licenciamento obrigatório, emolumentos e multas aplicadas por entes da administração indireta. A cobrança de multas por infrações de trânsito tem regulação própria, regida pela Lei 6.830/1980, que não admite alteração do sujeito passivo da CDA (art. 2o, §8o da Lei n. 6.830/80) fora das hipóteses legais.

5 – Apelação conhecida e desprovida.

wi